Tribunal: TJMT
Processo: 1003185-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003185-17.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMODORO
Agravante : SABRINA ESCOLA DA SILVA
Agravada: UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Número do Protocolo : 1003185-17.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SABRINA ESCOLA DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. no 1000457-59.2021.8.11.0046), ajuizada pela agravante contra UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado para que a Cooperativa/ré fosse compelida a custear cinco “cirurgias plásticas reparadoras não estéticas” para remoção de “grande quantidade de sobra de pele (...) em decorrência da bem sucedida cirurgia bariátrica”, pois, segundo o MM. Juiz, não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente porque “não foi acostado qualquer laudo médico indicando a necessidade de realização da cirurgia reparadora, de forma urgente, até porque, a cirurgia bariátrica foi realizada nos idos de 2016” (cf. Id. no 48276418 dos autos de origem).
A agravante reafirma que, “em decorrência da expressiva perda de peso, houve grande acúmulo de massa corpórea que vem causando uma série de transtornos à (sua) saúde, (inclusive) comprometimento de ordem emocional, social e psicológica”, e argumenta que “as cirurgias plásticas reparadoras são de extrema importância para dar continuidade ao (seu) tratamento”, conforme expressamente indicado pelo seu médico assistente, que, segundo ela, é categórico ao afirmar que “o único tratamento para o quadro apresentado é a conduta cirúrgica” (sic – cf. Id. no 77595990 - pág. 6/7).
Insiste em que “não pretende fazer a cirurgia simplesmente para se embelezar”, mas para finalizar seu “tratamento de saúde para obesidade”, daí porque descabido o indeferimento do pedido antecipatório, já que “o protelamento da cirurgia (lhe) causará danos graves, constantes e irreversíveis”, pois, “até lá, sua saúde física e psicológica estará totalmente prejudicada” (cf. Id. no 77595990 - pág. 9).
Pede, pois, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de antecipação da tutela, compelindo a Cooperativa/ré ao custeio dos procedimentos cirúrgicos, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal.
É a suma.
O deferimento de pedido de antecipação da tutela formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada contra operadora de plano de saúde depende da demonstração da probabilidade do direito à cobertura do tratamento e/ou procedimento negado ao contratante/consumidor/paciente, e, para além disso, da existência de perigo de dano grave ou de risco ao resultado útil do processo, que geralmente decorre da urgência agônica da intervenção médica para manutenção da saúde do paciente, ou, por vezes, ao próprio salvamento de sua vida.
O caso dos autos, porém, é diferente.
Trata-se de pedido de custeio de cirurgias reparadoras para remoção de excesso de pele sobrante após emagrecimento em decorrência de bariátrica bem-sucedida, de modo que o juízo sobre a probabilidade do direito alegado tem como baliza a legalidade da negativa de cobertura das cirurgias pela Cooperativa/ré.
Leitura dos autos de origem mostra que a paciente pediu à Cooperativa/ré autorização/custeio dos procedimentos cirúrgicos denominados “plástica mamária feminina”, “dermolipectomia para correção de abdome em avental”, “diástases dos retos abdominais”, e outros dois procedimentos para correção de lipodistrofia e lipomatose, mas a operadora negou o pleito porque não estão presentes aspectos negativos que tornam obrigatória a cobertura da dermolipectomia (“candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odor fétido, hérnias, etc.”), e, assim, não há “justificativa médica” para realização da diástase dos retos abdominais.
No mais, negou custeio da plástica mamária e das correções de lipodistrofia e lipomatose por não estarem previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (cf. Id. no 48263886 dos autos de origem).
A r. decisão agravada indeferiu o pedido antecipatório sob os seguintes fundamentos:
“Entretanto, no caso concreto, em sede de cognição sumária, tenho que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada.
Não foi acostado qualquer laudo médico indicando a necessidade de realização da cirurgia reparadora, de forma urgente, até porque, a cirurgia bariátrica foi realizada nos idos de 2016, não sendo suficiente para tanto, com a devida vênia, o laudo emitido por psicólogo.
Outrossim, não houve a demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação em caso da não realização da mencionada cirurgia reparadora, neste momento, ao início do processo judicial.
Assim, a prova inserta no presente feito não permite a concessão da tutela pleiteada, ao menos em sede de cognição sumária, uma vez que não existem elementos capazes de demonstrar o risco na demora para a realização do procedimento cirúrgico postulado, necessitando a situação sub judice de dilação probatória.
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de evidência pleiteada” (cf. Id. no 48276418 – pág. 1/2 dos autos de origem).
Relegada a questão da taxatividade do rol da ANS, que atinge em cheio a própria probabilidade do direito alegado, a r. decisão agravada não parece, a princípio, merecer qualquer reprimenda, pois, com efeito, não se visualizam perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, especialmente porque a cirurgia bariátrica cujo sucesso deixou excessos de pele foi realizada há quase cinco anos, ainda em 2015, e porque o relatório médico apresentado nos autos de origem, datado de 30/11/2020, não menciona qualquer urgência, tanto que diz, textualmente, que “a paciente tem indicação de operar com brevidade máxima” (sic – cf. Id. no 48263880 dos autos de origem).
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 04 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator